Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-12.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Parcial acolhimento. Plano mantido pela ex-empregadora junto à ré que foi extinto. Impossibilidade de manutenção do requerente em plano extinto. Aplicação da Resolução CONSU no 19. Dever do plano de saúde de ofertar aos beneficiários do plano extinto a contratação de plano

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Parcial acolhimento. Plano mantido pela ex-empregadora junto à ré que foi extinto. Impossibilidade de manutenção do requerente em plano extinto. Aplicação da Resolução CONSU no 19. Dever do plano de saúde de ofertar aos beneficiários do plano extinto a contratação de plano individual/familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, porém, sem garantia de manutenção do preço pago anteriormente. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001329-12.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante UNIMED DE SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado ADEMAR LOURENÇO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Cível 1001329-12.2019.8.26.0019
Apelante: Unimed de Santa Barbara D'oeste e Americana -
Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Ademar Lourenço
Americana
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Marcos Cosme Porto
Voto no 5283
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MANUTENÇÃO
DE
PLANO.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da requerida. Parcial acolhimento. Plano mantido
pela ex-empregadora junto à ré que foi extinto. Impossibilidade de
manutenção do requerente em plano extinto. Aplicação da
Resolução CONSU no 19. Dever do plano de saúde de ofertar aos
beneficiários do plano extinto a contratação de plano
individual/familiar, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência, porém, sem garantia de manutenção do preço
pago anteriormente. Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 341/347 que, em ação de obrigação de fazer, julgou
procedente a demanda, nos seguintes termos:
“Posto isto confirmo a decisão que concedeu a tutela provisória
e julgo procedente a ação para manter o autor e seus dependentes como beneficiários
do convênio médico na modalidade de plano individual, sem necessidade de carência e
nas mesmas condições de preço e cobertura assistencial do plano coletivo extinto,
assumindo ele o pagamento integral da prestação mensal, por prazo indeterminado
(observando-se os reajustes legais).
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor corrigido da causa.”
Insurge-se a requerida sustentando, em síntese, que
a empresa Unitika, ex-empregadora do apelado, por livre e espontânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019 -Voto no
3
vontade, solicitou a resilição do Contrato de Prestação de Assistência
Médica e Hospitalar que mantinha com a apelante, extinguindo,
portanto, toda a relação negocial havida até então, e, uma vez extinta e
relação principal, por óbvio se extingue também todas as relações
acessórias atreladas ao mesmo contrato. Alega que o plano de
assistência médica da qual o apelado é beneficiário é coletivo e decorre
de uma relação negocial instrumentalizada entre a empregadora e a
apelante Unimed, de modo que o vínculo havido entre o recorrido e a
recorrente é acessório, não se sustentando isoladamente. Afirma que a
Resolução Normativa, no 279, de 2011, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, em seu artigo 26, inciso III, é expressa no sentido de que
o direito assegurado nos artigos 30 e 31, ambos da Lei n° 9.656, de
1998, extingue-se quando ocorre o cancelamento do plano coletivo
empresarial originário. Aduz que a manutenção de um ou alguns poucos
beneficiários nas mesmas condições do plano rescindido viola o
equilíbrio contratual à medida que o preço pago pelo plano coletivo fora
calculado, como já aventado, dentro de outras circunstâncias, como
maior número pessoas, sinistralidade da massa de segurados, ao passo
que o plano particular ou individual possui outras condições e
especificações.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 374/391.
É o relatório.
De plano, observo que a controvérsia em discussão é
diversa da vinculada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema no
1.034, razão pela qual passo ao julgamento do caso.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019 -Voto no
4
Observa-se que, no presente caso, o contrato de
prestação de assistência médica existente entre a requerida a ex-
empregadora do requerente foi extinto a pedido da própria estipulante
(fls. 86).
Deste modo, não se mostra possível a manutenção
do autor e seus dependentes em plano de saúde que não mais existe.
Por outro lado, extinto o plano fornecido pela ex-
empregada, deve ser disponibilizado aos beneficiários novo plano
individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência, nos termos do artigo 1o da Resolução CONSU no
19:
“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais
ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.
§ 1o Considera-se, na contagem de prazos de carência
para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário
no plano coletivo cancelado.
§ 2o Incluem-se no universo de usuários de que trata o
caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”.
Por outro lado, observa-se que a referida Resolução
não versa sobre a forma de custeio do plano.
Neste sentido, tem-se que o direito à migração para
o novo plano não garante ao autor a manutenção do preço pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019 -Voto no
5
anteriormente, uma vez que o plano individual/familiar possui condições
de contratação diferentes do plano coletivo.
A propósito, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo
A
notificação através do sindicato (estipulante) não é válida,
pois é indispensável a notificação individual do beneficiário
e o oferecimento de novo plano sem carências

Inteligência da Resolução 19/1999 do CONSU
No
entanto, o valor do novo contrato deve ser em
consonância com aquele definido no mercado

Precedentes desta Câmara - Sentença reformada em
parte Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1000753-20.2019.8.26.0439; Relator (a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pereira Barreto - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020)
PLANO DE SAÚDE. Autor que requer a manutenção no
plano de saúde. Sentença procedência. Insurgência da ré.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Aplicação da Súmula 101 deste
e. Tribunal de Justiça: "O beneficiário do plano de saúde
tem legitimidade para acionar diretamente a operadora
mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu
empregador ou associação de classe". Ilegitimidade
passiva da ex-empregadora do autor. Legitimidade passiva
da operadora do plano de saúde. CANCELAMENTO DO
CONTRATO. Aplicação da regulamentação CONSU no 19
de 25/3/1999, em que os planos ou seguros de assistência
à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem
esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar seguro de assistência à saúde
na modalidade individual ou familiar, no caso de
cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência, com
ajuste de preço segundo o mercado que alega a
ingerência
sobre
os
beneficiários
do
plano
contratado pela ex-empregadora do autor. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1001279-58.2019.8.26.0577;
Relator
(a): Maria
Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019 -Voto no
6
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data
de Registro: 07/08/2020)
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Autor que pretende o
restabelecimento
de
plano
coletivo,
cancelado
por
iniciativa da estipulante
Decreto de improcedência

Operadora que ofertou a autora o ingresso em novo plano
de saúde
Demanda que busca, na verdade, que sejam
asseguradas as mesmas condições (especialmente valores)
do plano coletivo que não mais existe, o que não encontra
amparo legal - Conduta da ré que se mostrou lícita e
decorre da aplicação do art. 1o, da Resolução CONSU no
19/1999 Migração que não implica na manutenção
do valor da mensalidade do plano extinto, tampouco
da mesma rede credenciada
Descabido compelir a
operadora a restabelecer, unicamente em favor da autora,
plano coletivo já extinto - Precedentes Ausência de ato
ilícito e, bem assim, de nexo causal a amparar a
indenização postulada - Sentença mantida - Honorários
recursais devidos que devem ser majorados conforme
previsão contida nos Artigos 85 e 98 ambos do Código de
Processo Civil, levando-se em conta os parâmetros
estabelecidos pela legislação processual e, considerada a
natureza e complexidade da demanda, e o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal
-
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1000220-60.2019.8.26.0019;
Relator
(a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Americana
- 4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
27/05/2020;
Data
de
Registro:
27/05/2020)
APELAÇÕES
PLANO DE SAÚDE
Ação de obrigação de
fazer Ex-empregado aposentado Contratação de novo
plano de saúde pela ex-empregadora Pretensão principal
contra a operadora do plano extinto para manutenção do
plano Pretensão subsidiária contra a operadora do novo
plano para a manutenção das condições e valores do plano
extinto
Sentença que julga parcialmente procedente a
ação, em relação à operadora originária, para o fim de
manter o plano coletivo até a disponibilização de plano
individual, com as mesmas condições de cobertura e com
mensalidade compatível com o mercado, e improcedente,
em relação à nova operadora Inconformismo Rejeição
- Extinção do contrato coletivo pela estipulante e
posterior contratação de novo plano com outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019 -Voto no
7
operadora - Situação equiparada ao caso de rescisão
imotivada do contrato pela operadora Inviabilidade de
manutenção
dos
autores
em
contrato
coletivo
extinto, todavia, que não impede o reconhecimento
do direito à migração para plano de saúde individual
ou familiar de padrão equivalente, mantidas as
demais
condições,
como
cobertura
e
rede
credenciada, sem novas carências, sem o direito da
manutenção dos mesmos valores
Art. 1o, da
Resolução CONSU no 19/1999
Pedido subsidiário -
Impossibilidade da nova operadora manter as condições de
cobertura e de preço do plano extinto que sequer foi por
ela operado Sentença mantida NEGARAM PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
(TJSP; Apelação
Cível
1020715-68.2018.8.26.0405; Relator (a): Alexandre
Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/01/2014;
Data
de
Registro:
23/09/2019)
Assim, deve ser garantido ao autor e seus dependentes a contratação de plano individual/familiar, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, porém, com
ajuste de preço de acordo com definido no mercado.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica